Tribunal: TJMT
Processo: 1040667-59.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040667-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA XAVIER DE FRANCA - CPF: 178.801.061-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1040667-59.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: LUCIENE MARIA XAVIER DE FRANCA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2015 a 2019, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas e condenou a parte recorrente ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende serem indevidas as verbas alusivas ao FGTS.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende serem indevidas as verbas alusivas ao FGTS.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2015 a 2019, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

Nesse sentido é a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida as verbas alusivas ao FGTS em favor da recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023